Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR DISTRITAL. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990 e regulamentada pelo Decreto 8.690/2016. 1. 1. Em relação aos servidores públicos distritais, como no caso em apreço, o empréstimo consignado é regulamentado pela Lei Complementar Distrital 840/2011 e pelo Decreto Distrital 28.195/2007, que fixam o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas
2. Entretanto, os descontos que o autor pretende limitar foram realizados diretamente em sua conta corrente e, nesse cenário, não há legislação específica que estipule um limite a ser observado pelas instituições financeiras. 2. 1. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.863.973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085). 3. 1. O autor, por sua livre escolha, contraiu diversos empréstimos para desconto diretamente em conta corrente, sem se atentar para os limites de seu próprio salário, comprometendo, voluntariamente, sua renda, ao mesmo tempo em que aderia às modalidades contratadas, o que evidencia que o caso dos autos se amolda com o paradigma estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. Para tal intento, a Lei 14.181/2021 realizou alterações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo no referido diploma legal o art. 104-A, que instituiu mecanismos adequados para enfrentar a questão, contudo prevendo regramento específico a ser observado pelo mutuário, que deve buscar a pretensão mediante ação própria.
5. Recurso conhecido e desprovido.